Tribunal: TJDFT
Processo: 0734628-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0734628-33.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDA GOMES DOS SANTOS APELADO: CONDOMINIO JARDINS DOS MURICIS D E C I S Ã O Apelação Cível – Cabimento do Recurso – Inovação Recursal – Não Conhecimento FERNANDA GOMES DOS SANTOS interpõe recurso de Apelação contra Sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com reparação por danos morais ajuizada em desfavor de CONDOMINIO JARDINS DOS MURICIS, a qual julgou improcedentes os pedidos, sob os seguintes fundamentos, in verbis: “(omissis) Os documentos de pág. 3 e págs. 7/8, do ID 141372765, noticiam que Luiz Carlos Costa ajuizou ação de reintegração de posse em face da autora, de n. 0719408-92.2022.8.07.0001, que tramitou na 25a Vara Cível de Brasília, e nessa ação foi deferida a Luiz Carlos reintegração de posse no imóvel situado na Quadra 02, Rua 1, Casa 14, do Condomínio Jardins Muricis, e concedido à Fernanda Gomes dos Santos o prazo de 30 dias para desocupar esse imóvel. Esses acontecimentos transbordaram na relação estabelecida entre a autora e seu ex-cônjuge, Luiz Carlos, de modo a envolver o réu, Condomínio no qual está localizado o imóvel objeto da sobredita ação, pois segundo alegou a autora, este vem impedindo seu ingresso em sua unidade (casa 14, Rua 1), em razão da referida ação. Todavia, as provas dos autos não demonstram que o réu praticou qualquer conduta ilícita, pois este não autorizou a entrada da autora no condomínio para se dirigir à casa 14, da Rua 1 em razão da solicitação do proprietário Luiz Carlos Costa, externada na ocorrência de ID 141372764. Inclusive, a conduta do réu está em consonância com o teor da notificação extrajudicial de ID 136663072, enviada pela própria autora, na qual restou assentado: “Frisa-se que o único competente para impedir a entrada da notificante na unidade seria o Sr. LUIZ CARLOS COSTA, após ser imitida na posse, mas não a administração do condomínio, vez que não fazer parte daquela relação processual, devendo a questão ser dirimida entre as partes.” Com efeito, a ordem para não autorizar o ingresso na casa 14, da Rua 1, situada no condomínio réu, partiu de Luiz Carlos. Nesse sentido, os depoimentos das testemunhas Carlos Roberto Ferreira Corre e Ildemar Pereira Lacerda, que foram unânimes em afirmar que ao ligar para Luiz Carlos, este não autorizava a entrada da autora. Confira: “(...) que, em agosto de 2022, ex-marido da autora, Sr. Luiz Carlos, registrou, no livro de ocorrências do condomínio réu, solicitação para que a autora não ingressasse mais no condomínio réu, pois ela não era mais proprietária da sua unidade; que não sabe informar a razão pelo qual o Sr. Luiz Carlos fez essa solicitação; que, diante dessa solicitação, a síndica do condomínio ré, Sra. Cleide, orientou os funcionários da portaria que, caso a autora comparecesse no local, deveriam fazer contato telefônico com o Sr. Luiz Carlos para obter com o mesmo autorização de ingresso da autora, mas ele nunca autorizava(...)” - pág. 3, ID 157532212 “(...) que, sempre que a autora chegava na portaria, após o registro da ocorrência pelo Sr. Luiz Carlos, os funcionários ligavam para ele pedindo autorização para o ingresso da autora no condomínio réu, mas ele sempre negava (...) - pág. 7, ID 157532212 Convém salientar que a autora apenas era impedida de entrar para se dirigir à casa 14 da Rua I, tanto que quando a autorização de sua entrada no condomínio partia do morador da unidade K-15, era prontamente atendida conforme depoimento da testemunha Carlos Roberto Ferreira Correa, que ao ser questionado respondeu “que com a negativa de autorização do Sr. Luiz Carlos, a autora pedia para ligar na unidade K-15, do Sr. Robson Câmara, que autorizada o ingresso da autora no condomínio réu.” (pág. 3, ID 157532212). Nesse mesmo sentido o depoimento da testemunha Ildemar Pereira Lacerda, que respondeu “que, em virtude da desautorização do Sr. Luiz Carlos, a autora foi impedida de ingressar no condomínio réu, mas, com a autorização do proprietário da unidade K-15 ela conseguia acesso ao condomínio réu.” - (pág. 7, ID 157532212) Acrescento que o fato da autora portar uma certidão de ônus relativa ao imóvel (casa 14), onde figura como proprietária, não lhe garante acesso a essa casa, pois propriedade não se confunde com posse, e pelo que se infere do depoimento da testemunha Carlos Roberto Ferreira Correa, Luiz Carlos era o possuidor do imóvel, segundo depreende de suas declarações de que “aproximadamente, julho de 2022, quando ele ficou e ela saiu do local;” (pág. 4, ID 157532212), inclusive sua posse foi reconhecida nos autos da ação n. 0719408-92.2022.8.07.0001. Ademais, os vídeos de ID’s 13663077, 13663078, 13663079 e 136630782 demonstram que em nenhum momento a autora foi exposta a situação vexatória, humilhante ou degradante pela síndica ou qualquer preposto do réu, pelo contrário, mesmo diante da insistência da autora, foi tratada com cordialidade e respeito, pelo que inexiste qualquer conduta ilícita passível de indenização. Por fim, não há que se falar em autorização para entrar e sair do condomínio conforme pedido formulado no item “c”, pág. 8, ID 136663070, pois há ordem expressa do condômino da casa 14 no sentido de não autorizar a entrada da autora. (omissis)” Em suas razões recursais (ID 49831013), a parte apelante aduz, em síntese, que somente poderia ser impedida de entrar no condomínio, ainda que a pedido do possuidor do imóvel, “após sua intimação da decisão de reintegração de posse, tendo ainda a Apelante o prazo de 30 dias para desocupar o imóvel, conforme certificado dentro do próprio processo”. É o relatório. Decido unipessoalmente. Existe óbice ao conhecimento do recurso, porquanto a alegação da apelante de que somente poderia ser impedida de entrar no condomínio após transcorrer o prazo dado na Ação de Reintegração de Posse para desocupação do imóvel não foi submetida à apreciação do Juízo de origem. E, como cediço, é vedada ao julgador a apreciação de argumento novo nas razões recursais, sob pena de configuração de inovação recursal e supressão de instância, em manifesta violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. A propósito: “CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL COM CONTEÚDO NEGATIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. INOVAÇÃO RECURSAL. VERIFICADA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR REJEITADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO.MILITAR EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. ART. 1o, §1o DA LEI N. 10.820/2003. MARGEM CONSIGNÁVEL. LIMITAÇÃO A 35% (TRINTA E CINCO POR CENTO) DOS RENDIMENTOS MENSAIS DO MUTUÁRIO E A 70% (SETENTA POR CENTO). ABATIMENTO DOS DESCONTOS COMPULSÓRIOS. ART. 29, §1o DA LEI N. 10.486/2002. LIMITES RESPEITADOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. (omissis) 2. Extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente possuirá legitimidade para recorrer em relação às questões resolvidas na instância antecedente. 2.1. Especificamente no caso do recurso de apelação, apenas podem ser apreciadas matérias sobre as quais o d. Magistrado de primeiro grau tenha se manifestado na sentença recorrida. 2.2. Estando evidenciada a inovação recursal no que diz respeito às alegações de descontos de parcelas de mútuos realizados em conta corrente, tem-se por impositivo o não conhecimento do recurso quanto ao ponto. (omissis) 6. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão conhecida, não provida. Honorários sucumbenciais majorados. Exigibilidade suspensa.” (Acórdão 1732938, 07408311120228070001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2023, publicado no DJE: 1/8/2023.) “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. ORDEM PÚBLICA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE POSSE. COMPROMISSO. COMPRA E VENDA. VIABILIDADE. SÚMULA 84. STJ. FRAUDE À EXECUÇÃO. DEMANDA EM CURSO. CIÊNCIA DO DEVEDOR. REGISTRO DA PENHORA. MÁ-FÉ. TERCEIRO ADQUIRENTE. PRESUNÇÃO. CAUTELAS MÍNIMAS. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. NÃO INCIDÊNCIA. FRAUDE RECONHECIDA. 1. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição e do contraditório e ampla defesa. (omissis) 10. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.” (Acórdão 1411155, 07057455320218070020, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no DJE: 6/4/2022.) Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa e arquivem-se. Intimem-se as partes. Desembargador Eustáquio de Castro Relator